Tribunal: STF
Processo: RE 1553395
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo , em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de Segurança. Impetração por integrante do quadro do magistério do Estado de São Paulo. Ingresso como professor. Abono de permanência e aposentadoria especial. Sentença que denegou a segurança. Direito líquido e certo evidenciado. Preenchimento dos requisitos necessários para concessão de aposentadoria especial de professor por meio da regra de transição prevista no art. 11 e seguintes da LCE nº 1.354/2020. Admissibilidade. Aplicação do art. 40, § 5º CF. Previsão do art. 67, § 2º da Lei 9.394/96, com a redação dada pela Lei 11.301/06. Inteligência da ADI 3772 e do Tema nº 965/STF. Cômputo de período trabalhado como Diretor de Escola e Supervisor de Ensino para fins de aposentadoria especial. Possibilidade. Cargo que integra a carreira de magistério e não se confunde com os cargos de "especialista em educação". Sentença mantida. Recurso provido.”(Apelação Cível nº 1005115-04.2023.8.26.0220, 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. FRANCISCO SHINTATE, j. 25.9.2024.)   



    Na minuta sustenta-se violação do art. 40, §§ 5º e 10, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável (LCE nº 1.354/2020), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    ”AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. [...] 3. Esta CORTE fixou o entendimento de que a aposentadoria rege-se pela lei vigente à época do preenchimento de todos os requisitos conducentes à inatividade. 4. O acórdão recorrido consignou que a autora, não obstante as regras de transição da Lei Complementar 1.354/2020, tem direito à aposentadoria especial, pois já havia reunido os requisitos necessários para tanto segundo as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos da inatividade. 5. Para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária a análise do contexto normativo infraconstitucional aplicável à espécie, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1534506 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 15-04-2025)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REGIME ESPECIAL DE APOSENTADORIA DE PROFESSOR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.772. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.039.644. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. COORDENADORA PEDAGÓGICA. ATIVIDADE CONSIDERADA DE MAGISTÉRIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE NA LEI 6.316/2013 DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1487942 AgR, Relator(a): Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17-03-2025)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. INTEGRANTE DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6.316/2012. ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA. DIREITO À CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 965. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ao julgamento do Tema 965 da repercussão geral esta Suprema Corte consignou que, “para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio” (RE 1.039.644-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe 13.11.2017). 2. Consignado no acórdão impugnado que a agravada integra o Quadro do Magistério Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 6.316/2012, a revisão das premissas adotadas pela Corte de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1482894 AgR, da minha relatoria, 1ª Turma, DJe 15-08-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente